Tribunal: STF
Processo: Rcl 42342
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região – TRT19 nos autos do Mandado de Segurança 0000150-30.2020.5.19.0000, que teria desrespeitado incidente de suspensão nacional de processos deferido nos autos do RE 960.429-RG/RN, Tema 992 da Sistemática da Repercussão Geral (documento eletrônico 1).
    A reclamante narra o seguinte:
    “[...] foi alvo de ação trabalhista movida por WALDSON ALIXANDRE DE MIRANDA MARQUES VILAR […].
    O MM Juiz afastou a incompetência material e condenou a reclamada na obrigação de fazer consistente em admitir, independente do trânsito em julgado, o beneficiário nos seus quadros, de acordo com todas as exigências previstas no edital, na função de Técnico de Segurança Júnior, condenando, também, a Petrobras em indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; danos materiais e honorários advocatícios. 
    […]
    Como havia determinação de aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, a reclamada PETROBRAS procedeu com a contratação do autor” (págs. 2-3 da petição inicial – grifos no original).
    Prossegue afirmando que o Juízo Trabalhista negou provimento ou não conheceu do recurso ordinário, do recurso de revista e do agravo de instrumento interpostos. E aduz:
    “[...] quando julgou o recurso da reclamada, o Tribunal Superior do Trabalho incorreu em ilegalidade, haja vista que determinação do Ministro Gilmar Mendes em MAIO DE 2018 pela suspensão nacional de todos os processos que abordassem o Tema 992, o qual trata de questões afetas à fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado. 
    […]
    Ato contínuo, o Magistrado determinou que a contadoria do Juízo procedesse com a liquidação do julgado, especificamente dos valores pendentes de execução, qual seja, dos danos materiais deferidos na sentença de conhecimento. 
    […]
    Ocorre que, dada a oportunidade da Petrobras se pronunciar nos autos, em abril do corrente ano, a Reclamante impugnou os cálculos apresentados pelo calculista da Vara, E APRESENTOU REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, uma vez que o Ministro Gilmar Mendes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu, em 05/2018, ou seja, antes do julgamento do processo de origem, pela suspensão nacional de todos os processos que abordem o Tema 992, o qual trata de questões afetas à fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado. 
    Observe-se que a boa-fé que impera as relações processuais impõe que cada parte cumpra com seu papel, então, a partir do momento em que há uma determinação legal que vincula os Tribunais a obedecerem a imposição de suspensão daqueles processos cujo objeto coaduna com o objeto suspenso, tem-se a necessidade de se ter a suspensão a partir do recebimento do ofício pelo STF” (págs. 5-7 da petição inicial, grifos no original).
    Consigna, por fim, que,
    “além de recorrer da decisão liminar em MS, vem também a empresa propor a reclamação, posto que não restam dúvidas que, não sendo observada a determinação do STF de suspensão do processo no momento adequado, tem-se que se trata de decisão a posteriori que incide em nulidade absoluta, posto que decidido por juízo absolutamente incompetente para tanto, o que atrai a nulidade absoluta de todos os atos efetuados nos autos após maio de 2018. 
    E não se fale que o fato da Petrobras não ter proposto pedido de suspensão tenha ocasionado a preclusão de seu direito à suspensão para ver a demanda em que faz parte ser julgada pelo órgão jurisdicional absolutamente competente, em relação à matéria, para esse jaez, tendo em vista que a natureza da nulidade, aqui, é absoluta, quer pela competência ser em razão da matéria, quer por se estar diante de um comando legal que impõe a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria, a partir do ofício recebido pelo STF. 
    [...]
    É cristalino e incontroverso que, tanto o processo principal, quanto o Mandado de segurança, estão submetidos à suspensão determinada pela já referida decisão do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, a decisão liminar proferida no mandado de segurança aqui discutida, e a sentença proferida no Processo n. º 0000600-28.2015.5.19.0006, feriram os ditames do art. 1035, § 5º do CPC, e, frontalmente, a decisão exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, desse Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 960.429/RN-RG (tema 992), pois a demanda principal trata de matéria que se amolda perfeitamente, sim, ao tema de repercussão geral” (págs. 12 e 17 da petição inicial, grifos no original).
    Ao final, requer a concessão da liminar e no mérito:
    “[...] 
    e) [...] com base no comando imposto no artigo 992 do CPC, requer-se a procedência do pedido formulado para declarar, como medida adequada à solução da controvérsia, a incompetência da Justiça do Trabalho, tornando-se NULAS todas as decisões judiciais posteriores, que desobedeceram à ordem exarada nos processos que versam sobre o Tema 992 – Repercussão Geral, especificamente, para que não seja imposta obrigação de fazer ou de pagar à Petrobras” (págs. 21-22 da petição inicial, grifos no original).
    O Tribunal reclamado prestou informações (documento eletrônico 15).
    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação (documento eletrônico 18).
    Em 28/9/2020 indeferi o pedido de concessão da liminar e determinei a abertura de vista ao Ministério Público Federal – MPF (documento eletrônico 23).
    O MPF opinou pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO TRABALHO. TEMA 992 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS PROCESSOS QUE ENVOLVAM A MESMA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO PARADIGMA QUE NÃO ABRANGE FUNDAMENTOS ESTRANHOS AOS CRITÉRIOS DE ADMISSÃO OU ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CERTAME. DISCUSSÃO ACERCA DE DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.
    1. E incabível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Súmula 734 do STF e art. 988, § 5º, I, do CPC/2015.
    2. A tentativa da reclamante de, no bojo da execução da demanda originária – na qual inclusive já exaurida a obrigação –, arguir suspensão do processo e ato contínuo ajuizar reclamação denota o indevido manejo da reclamação como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    3. Ausência de aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato judicial reclamado. Demanda de origem em que não se discutem critérios de admissão em concurso publico ou nulidade de certame (RE 960.429-RG/RN, Tema 992 da Repercussão Geral), mas sim eventual direito subjetivo da autora da ação trabalhista a nomeação (Tema 784 da repercussão geral).
    — Parecer pela negativa de seguimento a reclamação” (documento eletrônico 25).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 
    Em consulta no sítio eletrônico do TRT19 observo que a reclamante apresentou ao juízo da execução pedido de suspensão do feito, em virtude do pronunciamento deste Supremo Tribunal nos autos do RE 960.429-RG/RN – Tema 992 da Sistemática da Repercussão Geral. Referido pedido foi indeferido sob o fundamento de que na reclamação trabalhista já tinha sido proferida sentença que transitou em julgado em 22/8/2018, não havendo que falar em suspensão dos presentes autos.
    Contra esta decisão foi impetrado mandado de segurança perante o TRT19, cujo pedido liminar foi indeferido pela Desembargadora Vanda Maria Ferreira Lustosa, que manifestou o seguinte entendimento: 
    “Extrai-se, portanto, que não houve irregularidade do Juízo de 1º Grau, uma vez que indeferiu o sobrestamento em razão de o processo haver transitado em julgado, e, dessa maneira, não se encontrar ‘pendente’. Assim, a decisão da magistrada de 1º grau encontra-se em consonância com a decisão do Supremo Tribunal Federal em que o impetrante fundamenta seu pedido, que restringiu a determinação de suspensão apenas aos processos pendentes”.
    Posteriormente, o TRT19 não conheceu do agravo regimental interposto, ao fundamento de que o mandado de segurança não é a via processual adequada para análise dos argumentos nele expostos, razão pela qual foi indeferida sua petição inicial.
    Nesse contexto, verifico que a reclamante busca a suspensão de um processo que transitou em julgado em 22/8/2018 e encontra-se, atualmente, em fase de execução.
    Extraio da decisão reclamada os seguintes trechos (pág. 3 e seguintes do documento eletrônico 7):
    “Cumpre ressaltar que não houve irregularidade no ato do Magistrado a quo, ora impugnado, uma vez que a decisão do STF em que fundamenta seu pedido não se insere no caso dos autos, em razão de não se encontrar ‘pendente’ e ter sido certificado o trânsito em julgado.
    O impetrante afirma que ‘o Tribunal Superior do Trabalho incorreu em ilegalidade, haja vista que, obedecendo ao comando da lei processual civil, o Ministro Gilmar Mendes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em decidiu, em 05/2018, ou seja, antes do transito em julgado do processo de origem, pela suspensão nacional de todos os processos que abordem o Tema 992, o qual trata de questões afetas à fase pré contratual de seleção e admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado’. 
    Registre-se que o C. TST proferiu a referida decisão em 06.12.2018 (ID 13ea879) e certificou o trânsito em julgado em 22.08.2018 (ID e2b957e).
    Destarte, em que pese o impetrante tenha indicado como coator o ato da magistrada de 1º grau, esta apenas reiterou a determinação do C. TST proferida em momento anterior. Dessa maneira, incumbiria ao impetrante pugnar perante o C. TST o sobrestamento dos autos principais com fundamento na decisão do STF, o que não o fez. Registre-se que o impetrante, ora agravante, teve conhecimento da apreciação de admissibilidade do agravo de instrumento em recurso de revista nos autos principais e quedou-se inerte.
    Extrai-se, portanto, que não houve irregularidade do Juízo de 1º Grau, uma vez indeferiu o sobrestamento em razão de o processo haver transitado em julgado, e, dessa maneira, não se encontrar ‘pendente’. 
    Assim, a decisão da magistrada de 1º grau encontra-se em consonância com a decisão do Supremo Tribunal Federal em que o impetrante fundamenta seu pedido, que restringiu a determinação de suspensão apenas aos processos pendentes” (grifei).
    Assim, pondero que, além do acima consignado, a decisão reclamada afirmou que quando da tramitação dos autos da reclamação trabalhista, uma vez concedida a suspensão nacional dos processos pendentes (29/5/2018), a reclamante não pediu o sobrestamento/suspensão da ação principal. Assim, o processo de conhecimento transitou em julgado há mais de 2 anos.
    Ademais, como se verifica da determinação de suspensão concedida no Tema 992 da Repercussão Geral, esta alcançava os processos pendentes. Desta forma, além do fato de já ter sido julgado o mérito do referido tema, o processo em que se questionava a matéria encontra-se sob o manto da coisa julgada.
    Nesses termos, esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta Corte em 21/7/2020 (documento eletrônico 9), quando a decisão reclamada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil – CPC/2015: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    […] 
    § 5° É inadmissível a reclamação: 
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”
    Configura-se, assim, a hipótese de não cabimento prevista no enunciado da Súmula 734/STF: 
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal. Ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma e Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma. 
    Ressalto, também, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade da utilização da reclamação como sucedâneo de ação rescisória ou de recurso. Com essa mesma compreensão, cito os seguintes casos análogos: 
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação constitucional ‘quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso’ (Rcl 18.111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa linha: Rcl 16.798-AgR, Rel. Min. Celso de Mello. 
    2. A decisão reclamada não indeferiu a vista dos autos, pelo contrário, ressaltou que ‘há amplo e irrestrito acesso ao material proveniente da interceptação telefônica’.
    3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na inicial da impetração não é suficiente para modificar a decisão agravada (HC 115.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 21001-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO QUE SE BUSCA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada. Nesse contexto fático e decisório aplica-se a Súmula 734 do STF.
    2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 23.003-AgR/RO, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber).
    Destaco, ainda, que 
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus ; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Por fim, a questão controvertida consiste na violação da autoridade da decisão proferida em 29/5/2018 pelo ministro Gilmar Mendes, relator do RE 960.429-RG/RN (Tema 992 da Sistemática de Repercussão Geral), em que deferiu pedido de suspensão nacional de todos os processos em curso em que haja “Discussão quanto à competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado”, determinando “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitam no território nacional” (grifei).
    Constato, no entanto, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 960.429-RG/RN no dia 5/3/2020, por maioria, definindo a seguinte tese: “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal”.
    Assim, foi fixada em 5/3/2020 a tese vinculante acerca do Tema 992 da Repercussão Geral, objeto desta ação. Desta forma, a presente reclamação ajuizada em 21/7/2020, com o objetivo de suspender o curso da ação no Juízo Trabalhista, não possui objeto, pois o ato que ensejou o ajuizamento desta reclamação não subsiste. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator